Tribunal: TCU
Processo: 042.877/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6785/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 042.877/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marcelo Jorge Torres (XXX.886.583-XX); Maria da Conceição dos Santos de Matos (XXX.509.782-XX); Shirley Viana Mota (XXX.418.427-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.